Tribunal: TJDFT
Processo: 0705954-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a concessão da gratuidade de justiça ao agravante, conforme previsto no art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e nos arts. 98 e 99 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 99, § 2o, do CPC dispõe que o juiz apenas poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo, antes disso, oportunizar à parte a sua comprovação.
4. No caso concreto, o agravante foi intimado a apresentar documentação comprobatória da hipossuficiência, tendo se limitado a juntar extrato bancário praticamente inativo e um print de tela referente à ausência de restituição do imposto de renda, sem apresentar comprovante de isenção ou extratos de outras contas bancárias identificadas, descumprindo expressa determinação judicial.
5. A existência de movimentação financeira relevante e não justificada, aliada à omissão quanto à apresentação de extratos bancários adicionais e à divergência entre a qualificação como desempregado e os demais dados apresentados, compromete a veracidade da alegação de hipossuficiência.
6. A análise fática do caso demonstra que o agravante não se enquadra no perfil de pessoa economicamente vulnerável, destinatária da gratuidade judiciária, considerando inclusive seu local de residência e o valor reduzido das custas judiciais no Distrito Federal, que não representa obstáculo intransponível ao acesso à Justiça.
7. A simples declaração de pobreza, desprovida de outros elementos probatórios consistentes, não é suficiente para a concessão do benefício, devendo ser avaliada de forma criteriosa à luz das peculiaridades do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação suficiente da hipossuficiência econômica, não sendo admitida a presunção absoluta da declaração de pobreza quando os elementos dos autos indicam capacidade financeira da parte. 2. A omissão injustificada na apresentação de documentos solicitados pelo juízo, bem como a existência de movimentações financeiras incompatíveis com a alegada miserabilidade, autorizam o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2o. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no voto.